Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES OBSERVADOS. QUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir honorários advocatícios já analisados em acórdão que há muito transitou em julgado (título judicial exequendo).
2. A pretensão de desconstituir a coisa julgada não pode ser deduzida na estrita via dos embargos de declaração.
3. Não se afasta a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, já que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois como bem fundamentou o Magistrado a quo, “não guardam qualquer relação com a decisão embargada, nem sua tese foi objeto da petição de impugnação apreciada por ocasião da decisão embargada.”
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.